Tribunal: STF
Processo: RE 1407391
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se decidiu que incide o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na importação de bens para uso próprio, destinados a serviços médicos e hospitalares, independentemente de o importador ser o consumidor final.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV; 153, IV e § 3°, II; e 154, I, da mesma Carta, sob o argumento de que não incide IPI nas operações de importação de equipamentos médicos para uso próprio.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a importação de bens para uso próprio submete-se à incidência do IPI, conforme se verifica em julgados de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. IMPORTAÇÃO. EQUIPAMENTO MÉDICO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. PESSOA JURÍDICA: INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.242.803-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI IMPORTAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TÉCNICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO MONOFÁSICA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 723.651-RG, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. Precedentes.



    2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na espécie.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 daLei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.116.125-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 934.245-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 1.285.857/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.261.391/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 857.920/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 749.981/RS, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 724.455/RS, Rel. Min. Luiz Fux.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 1% (um por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator